Tribunal: STJ
Processo: 0001717-04.2023.8.13.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259767 - MG(2026/0060310-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: IAGO NATAN DE SOUSA GOMES
ADVOGADOS
: ERICK WILLIAN COUTO - MG202048
MARIA ELZA ALVES BARBOSA SOUZA - MG082532
BRUNO CÉSAR BAPTISTA DE SIQUEIRA - SP455360
DOUGLAS VIRGINIO DA ROCHA - PR088247
GUILHERME MARZOLA LEAL - PR085483
ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR - PR085474
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CRITÉRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU RESTABELECIDO.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56109090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fb3adc6d-dddc-49e0-aebc-df712d3b0cf8

RECURSO ESPECIAL No 2259767 - MG(2026/0060310-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: IAGO NATAN DE SOUSA GOMES
ADVOGADOS
: ERICK WILLIAN COUTO - MG202048
MARIA ELZA ALVES BARBOSA SOUZA - MG082532
BRUNO CÉSAR BAPTISTA DE SIQUEIRA - SP455360
DOUGLAS VIRGINIO DA ROCHA - PR088247
GUILHERME MARZOLA LEAL - PR085483
ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR - PR085474
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA.
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CRITÉRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU RESTABELECIDO.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido na Apelação
Criminal n.
do Tribunal de Justiça local, assim ementado (fl.
1.0000.25.096453-3/001,
977):
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - CABIMENTO - CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL VALORADA DE FORMA
EQUIVOCADA - QUANTIDADE DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA -
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR - FIXAÇÃO DE VALOR
MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
PENAL - DECOTE NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA
ACUSAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO - PRECEDENTES DO STJ -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS DA VÍTIMA -
AFASTAMENTO - SENTENÇA ULTRA PETITA NESTA PARTE. - A análise
equivocada de circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal
demanda reapreciação da dosimetria por esta instância revisora, com o
consequente redimensionamento da reprimenda. - A exasperação da pena-base
não obedece a uma padronização, cabendo ao julgador, em livre convencimento
motivado, promover o aumento em patamar necessário à reprovação e prevenção
Documento eletrônico VDA55332210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:41:45
Código de Controle do Documento: dbb700fd-c3fd-4172-bd00-c5f9c4d043b1

do delito. - Em conformidade com o entendimento jurisprudencial sedimentado
pelo Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de indenização mínima nos
termos do inciso IV do artigo 387 do CPP é imprescindível, além de pedido
expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido, o que não se observou no
presente caso. - Imperativo o afastamento da condenação ao pagamento de
pensão aos filhos da vítima, por ausência de pedido e de instrução específica,
devendo ser observado os limites da sentença penal.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
1.020/1.025
Nas razões, a parte recorrente aponta violação do
, do Código
art. 59, caput
Penal. Sustenta que o Tribunal de origem fixou a pena-base em 14 anos, com adoção
da fração de
por cada circunstância judicial negativa, sem fundamentação
1/12
concreta.
Argumenta que o
aplicado é desproporcional e está em
quantum
desconformidade com os parâmetros jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça (
sobre a pena mínima ou
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima).
1/6
1/8
Ao final, requer o provimento para restabelecer o critério eleito pelo Juízo de
primeiro grau, de
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.
1/8
Apresentadas as contrarrazões (fls.
),
1.099/1.102 o recurso foi admitido na
origem (fls.
).
1.105/1.107
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo provimento do recurso especial (fls.
).
1.122/1.128
É o relatório.
VOTO
O recurso merece acolhimento.
Quanto à pena-base o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 981/985
– grifo nosso):
[...] Observa-se que na primeira fase da dosimetria o magistrado a quo
aplicou a pena-base acima do mínimo legal, em 21 anos de reclusão, reputando
desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as
consequências do crime, sob os seguintes fundamentos:
[...]
f) Circunstâncias do crime, elementos ao redor do crime, tais
como lugar, tempo e maneira de execução, são consideradas
desfavoráveis. O delito foi praticado em estabelecimento comercial e
residência alheia, na qual o morador não teve oportunidade de impedir
que os fatos ocorressem e impactaram, de forma grave, o ambiente
familiar. Constata-se pelas fotos apresentadas aos autos, em especial
da prova pericial, que o corpo foi encontrado ao lado da geladeira
Documento eletrônico VDA55332210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:41:45
Código de Controle do Documento: dbb700fd-c3fd-4172-bd00-c5f9c4d043b1

existente na cozinha da casa do casal, proprietários do bar,
atormentando todo o núcleo familiar no seu ambiente mais sagrado.
Ademais, o primeiro ato, ainda na esfera da tentativa de homicídio,
ocorreu em uma esquina movimentada, onde a vítima foi alvejada, e,
em seguida, no interior de um
onde foi brutalmente
bar/casa/cozinha,
agredida e executada. A escolha desses locais demonstra a audácia e o
desrespeito do acusado pelas normas de convívio social, expondo
terceiros ao risco e evidenciando a gravidade de sua conduta
criminosa, o que permite qualificar como negativa a presente
circunstância judicial;
[...]
g) Consequência do crime, efeitos causados além daqueles
compreendidos
pelo
próprio
tipo
penal,
são
consideradas
desfavoráveis. A Sra. Marta, proprietária da casa e do bar, presenciou
cenas de brutalidade e gritos de socorro, e não se pode fazer nada para
impedir a conduta. Destacou que até os dias de hoje encontra-se em
estado de sofrimento mental, que toma "um mundo de remédios", que
desencadeou uma doença de pele posteriormente aos fatos. Além
disso, foi relatado pela irmã da vítima que André deixou filhos, um
deles que, na data dos fatos, nem nascido ainda era, não tendo
oportunidade de conhecer o próprio pai. Além da testemunha,
proprietária do bar, os familiares tiveram sofrimento moral para muito
além do que ordinariamente ocorre em fatos análogos aos
apresentados, o que possibilita, neste ato, apontar a referida
circunstância judicial como desfavorável; (...)” (f.
doc. único)
852/853,
[...]
Outrossim, foi exposta motivação idônea para a negativação das
consequências do crime, que no presente caso extrapolaram as que são
consideradas como próprias ao tipo penal, razão pela qual mantenho a análise
como desfavorável.
[...]
Já no que tange às circunstâncias do crime, considerando que a valoração
desfavorável foi devidamente fundamentada e que a Defesa não manifestou
qualquer insurgência neste ponto, mantenho a análise promovida pelo il.
sentenciante.
Acerca da exasperação da pena-base, entendo que compete ao
julgador, em atenção às peculiaridades do caso e sob seu livre
convencimento motivado, individualizar a aplicação da reprimenda, tudo em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
afastando-se de critérios fechados ou exclusivamente matemáticos, de forma
Nesse sentido:
que não obedece a uma padronização.
[...]
Com isso, na primeira fase, afasto a análise desfavorável da
culpabilidade e da conduta social e, mantendo como negativas apenas as
circunstâncias e as consequências do crime, reduzo a pena-base para 14
anos de reclusão.
[...]
Observo que o legislador não estabeleceu nenhum critério matemático
para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria.
(fração)
Os critérios de
sobre a pena mínima e de
sobre o intervalo entre as
1/6
1/8
penas mínima e máxima do delito, embora utilizados como referência em alguns
precedentes desta Corte,
. Nesse sentido, destaco:
não traduzem uma imposição
AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 1.951.442/PE,
29/11/2021.
Documento eletrônico VDA55332210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:41:45
Código de Controle do Documento: dbb700fd-c3fd-4172-bd00-c5f9c4d043b1

Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito
, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o
pelo Juízo a quo
uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) e em quantum
proporcional.
Registro o seguinte precedente:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PENA-BASE. AUMENTO. FRAÇÃO DE
POSSIBILIDADE.
1/8.
1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de
questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é
passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando
ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de
maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
2. As instâncias ordinárias apontaram motivação suficiente e idônea para
exasperar a pena-base pela culpabilidade. Com efeito, ressaltaram que o
agravante gozou da aposentadoria indevida por longo lapso, qual seja, quase 8
anos. Além disso, destacaram que faltavam 19 anos para que ele pudesse almejar
o benefício previdenciário.
3. Não se verifica a arguida ilegalidade, ainda, quanto às consequências do
crime. Embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o
patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade,
como na hipótese dos autos, haja vista o elevado montante dos prejuízos aos
cofres públicos - aproximadamente R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), em
detrimento dos mais necessitados que fariam jus à assistência previdenciária.
4. "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático
(fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a
jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de
aumento para cada vetorial negativa:
a incidir sobre o intervalo de
1/8,
apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC
n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
; ou
463.936/SP,
14/9/2018)
1/6
(HC n.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
475.360/SP,
3/12/2018)
; como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério
matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo
estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de
legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e
(AgRg no HC n.
Ministro
concreta (discricionariedade vinculada)"
603.620/MS,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
6/10/2020,
.
9/10/2020)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
558.538/DF,
Turma, DJe
- grifo nosso).
13/4/2021
No caso, o Tribunal
afastou a valoração negativa da culpabilidade e
a quo
da conduta social e manteve a das circunstâncias e das consequências, ratificando a
fundamentação apresentada pelo Juízo de primeiro grau. No entanto aplicou outro
critério de aumento,
por circunstância negativa, ao invés de
sobre o intervalo
1/12
1/8
entre as penas mínima e máxima, adotado pelo magistrado singular.
Documento eletrônico VDA55332210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:41:45
Código de Controle do Documento: dbb700fd-c3fd-4172-bd00-c5f9c4d043b1

Não obstante a ausência de critério matemático obrigatório, ficou
evidenciada a desproporcionalidade alegada pelo recorrente, considerando os
fundamentos apresentados para valorar as circunstâncias negativamente e o quantum
de aumento aplicado pelo Tribunal
.
a quo
Quanto às circunstâncias, destaco que o primeiro ato, ainda na esfera da
tentativa de homicídio, ocorreu em uma esquina movimentada, onde a vítima foi
alvejada, e, em seguida, no interior de um
onde foi brutalmente
bar/casa/cozinha,
. No tocante às consequências, foi consignado o abalo emocional
agredida e executada
causado à testemunha ocular do delito, bem como o fato de a vítima ter deixado filhos
menores, sendo que um deles nem sequer havia nascido.
Tais elementos demonstram a gravidade concreta do crime, revelando-se
insuficiente o aumento da pena em apenas 2 anos. O critério adotado na sentença
confere resposta penal mais razoável e proporcional ao caso, sobretudo porque o
Tribunal
não explicitou a razão para adotar critério diverso.
a quo
Por conseguinte, redimensiono a pena-base do crime de homicídio
qualificado para 16 anos e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, foi reconhecida
uma circunstância agravante, aumentando-se a pena em 2 anos, o que resulta em 18
. Inexistentes outras causas de modificação, concretizo a
anos e 6 meses de reclusão
pena nesse patamar.
Ante o exposto,
ao recurso especial para aumentar a pena-
dou provimento
base e concretizar a pena final em 18 anos e 6 meses de reclusão.
Documento eletrônico VDA55332210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/03/2026 20:41:45
Código de Controle do Documento: dbb700fd-c3fd-4172-bd00-c5f9c4d043b1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.259.767 / MG
Número Registro: 2026/0060310-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017170420238130002 10000250964533004 17170420238130002
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: IAGO NATAN DE SOUSA GOMES
ADVOGADOS
: MARIA ELZA ALVES BARBOSA SOUZA - MG082532
GUILHERME MARZOLA LEAL - PR085483
DOUGLAS VIRGINIO DA ROCHA - PR088247
BRUNO CÉSAR BAPTISTA DE SIQUEIRA - SP455360
ERICK WILLIAN COUTO - MG202048
ROBERTO MITSURU EKUNI JUNIOR - PR085474
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56088385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:03
Código de Controle do Documento: d1b5607c-f723-41e6-938d-ff493563933b

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:03
Código de Controle do Documento: d1b5607c-f723-41e6-938d-ff493563933b